Tribunal: TJES
Processo: 5012169-32.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012169-32.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

AGRAVADO: INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Restando evidente que o acórdão objurgado enfrentou todos os fundamentos apresentados pela recorrente, possível concluir que o seu propósito é promover
a rediscussão do julgado
, o que não se admite nesta via recursal.

2.
O embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento deve observar os limites traçados pelo artigo 1.022 do CPC.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória/ES, 24 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012169-32.2023.8.08.0000

EMBARGANTE:
SAMARCO MINERAÇÃO S/A

EMBARGADO:
INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Adiro o relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
contra v. acórdão (id. 7758238) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao Agravo de Instrumento por ele interposto em desfavor de
INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
, bem como julgou prejudicado o Agravo Interno.

Em suas razões recursais (id. 8081029), a parte embargante defende, basicamente, que houve omissão em virtude de o acórdão não ter enfrentado o fato de que as obrigações de disponibilização de equipe multidisciplinar foram cumpridas de modo mais abrangente do que havia sido estabelecido pelo IEMA.

Narra que houve contradição e omissão, pois presentes os requisitos da tutela provisória de urgência, além de a prestação de caução se tornar onerosa em razão do processo de recuperação judicial em trâmite.

Aponta que também ocorreu omissão relação à situação de
periculum in mora
enfrentada pela embargante, que coloca
em risco seu processo recuperacional.

Desnecessária a intimação para contrarrazões, em atenção ao disposto no artigo 1.023, §2º do Código de Processo Civil.

Muito bem.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

Diferentemente das razões recursais, verifico que inexiste qualquer vício ensejador dos presentes aclaratórios no caso, em especial porque não amoldado a quaisquer das situações previstas no artigo 1022 do Código de Processo Civil.

Ressai claro que a parte embargante pretende, por meio do presente instrumento, rever matérias devidamente enfrentadas no acórdão embargado.

A alegada contradição está fundada na presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, o que enseja verdadeiro reexame de toda a fundamentação do agravo de instrumento, já julgado.

Em relação às omissões, em igual sentido, não merecem acato, pois todos os apontamentos da fundamentação dos Embargos Declaratórios foram enfrentados por este Órgão Colegiado, vejamos:

[...] Acerca da exigência de prestação de caução, muito embora se trate de relação não tributária, em que não há exigência legal do CTN para depósito em juízo do débito a ser discutido, trata-se de medida facultada ao julgador no exame dos elementos contidos na exordial (CPC, § 1º, art. 300), fundada no poder geral de cautela, notadamente diante do porte econômico da empresa autuada e do risco de irreversibilidade da medida aplicada.

Ademais, nos termos do entendimento deste Órgão Fracionário, “a suspensão da exigibilidade da multa administrativa pode ocorrer sem o prévio depósito em dinheiro do valor devido, desde que estejam presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199004176, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 26/08/2020), elementos estes que não restaram evidenciado no caso dos autos.

No tocante ao alegado prejuízo ao processo de recuperação judicial na exigência de caução do valor, entendo que o só fato de estar sendo processado o processo de soerguimento não é impeditivo ao depósito judicial da quantia, em especial porque a Agravante não acostou quaisquer documentos que apontassem eventual desfalque em suas obrigações decorrentes da contracautela em questão.

Além disso, a caução do montante se trata de medida acautelatória que asseguraria ao Fisco o pagamento do crédito na hipótese de improcedência da demanda.

A Agravante pugna pelo sobrestamento da penalidade em valor considerável, sobre o qual já houve discussões na seara administrativa e que, como já apontado, foi alicerçada em ato administrativo que possui presunção de veracidade e legitimidade.

Destaca-se, ainda, que penalidades impostas pelo ente público, ainda que não tributárias, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial e nem sequer devem ser submetidos ao plano de recuperação (REsp 1.931.633/GO), o que não prejudicaria, ao menos em princípio, o andamento do feito recuperacional. [...]

Para além desse ponto, a devolutividade restrita do recurso de Agravo de Instrumento não permite que este órgão
ad quem
adentre com profundidade em questões suscitadas pela parte embargante, sob pena de supressão de instância, devendo ser melhor examinadas pelo juízo de primeiro grau.

De uma simples leitura das razões recursais, posso concluir que o propósito do embargante é promover a rediscussão do julgado, pretendendo uma nova análise das teses já enfrentadas, o que não se admite nesta via recursal.

Exatamente nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: [...] 3. Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento de matéria constitucional para interposição de recurso extraordinário não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no julgado embargado, pena, ainda, de configurar usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Supremo Tribunal Federal. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp nº 1312781/RS, Relª. Minª. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 17.12.2013).

De mais a mais, uma análise rápida do acórdão recorrido torna possível constatar que todos os pontos que se pretende prequestionar foram enfrentados e decididos com clareza no voto embargado.

Feitas estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

Advirto, desde logo, que a oposição de Embargos Protelatórios enseja penalidade prevista no artigo 1024, §2º do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 24/06 a 28/06/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão virtual: 20-28/05/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões